Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0727897-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA BARROS, FRANCISCO BARBOSA SALES, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCO DE SOUSA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA BARROS e OUTROS, contra decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial, bem como negou seguimento a este quanto ao Tema 1.076 do STJ, e determinou o sobrestamento do extraordinário pelo Tema 1.255 do STF. Para tanto, afirmam que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não guarda proporcionalidade com o trabalho realizado pelo advogado, configurando aviltamento da profissão e violação do princípio insculpido pelo artigo 5o, caput, da Constituição Federal. Sustentam que ocorreu overrruling em relação à interpretação jurídica de tal matéria, bem como que a Corte Suprema afetou à sistemática da repercussão geral o RE 1.412.069 (Tema 1.255), que discute a controvérsia “possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Ao final, requerem a retratação da decisão agravada, ou o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões à ID 61273995. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 57543603, tão somente no que diz respeito ao apelo especial, e passo à nova análise do recurso de ID 55585667, declarando prejudicado o agravo de ID 59264636. Considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014